Tribunal: TJDFT
Processo: 0739661-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça indeferida. Presunção de hipossuficiência infirmada por provas que revelam a capacidade do agravante de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo à subsistência própria e da família.